Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. GTIT. PERCENTUAL INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em sede de Recurso Repetitivo, no Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que são devidos a restituição de valores recebidos mediante erro da Administração Pública, salvo se restar demonstrado a boa-fé objetiva do beneficiário.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 531, firmou: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (STJ. 1a Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012).
3. No caso em espécie, verifica-se a possibilidade de equívoco na interpretação da norma pela Administração Pública, bem como deve ser considerada a presunção de boa-fé do agravante.
4. O perigo de dano, por sua vez, é evidenciado diante da possibilidade de descontos indevidos de seu contracheque, os quais recaem sobre verbas de natureza alimentar. Os valores integram a remuneração mensal do servidor, sendo indispensável para a sua subsistência e de sua família, razão pela qual a redução abrupta poderá gerar prejuízos irreversíveis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.